Tribunal: STJ
Processo: 5021122-83.2020.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991976 - RS(2025/0261557-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLEBERSON BERNHARDT
AGRAVANTE
: REGIANE HELENA MELNIK BERNHARDT
ADVOGADOS
: RICARDO JOSÉ BOSCO - PR080693
BRUNO LUIZ ARTIGAS MARTINS - PR104253
VINÍCIUS STURARO DE ALMEIDA - PR080692
AGRAVADO
: LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO
: PROJETO RESIDENCIAL X11 SPE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO FULGENCIO DA CRUZ - PR040831
LAURA VITAL FIUZA - PR049171
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ELISANGELA MAKOSKI - PR057110
EMERSON NORIHIKO FUKUSHIMA - PR022759
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
ATRASO NA ENTREGA. TESE REPETITIVA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL INCABÍVEL. VIA INADEQUADA. CASO FORTUITO E FORÇA
MAIOR. COMPROVADOS. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se o recurso especial teve seu
seguimento negado na origem com base no artigo 1.030, I, alínea "b", ou
no artigo 1.040, I, do Código de Processo Civil, o recurso cabível seria o
agravo interno de que trata do § 2o do dispositivo legal em comento.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d5e1c82-06cc-4491-a144-b05f9cc5b0a7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991976 - RS(2025/0261557-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLEBERSON BERNHARDT
AGRAVANTE
: REGIANE HELENA MELNIK BERNHARDT
ADVOGADOS
: RICARDO JOSÉ BOSCO - PR080693
BRUNO LUIZ ARTIGAS MARTINS - PR104253
VINÍCIUS STURARO DE ALMEIDA - PR080692
AGRAVADO
: LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO
: PROJETO RESIDENCIAL X11 SPE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO FULGENCIO DA CRUZ - PR040831
LAURA VITAL FIUZA - PR049171
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ELISANGELA MAKOSKI - PR057110
EMERSON NORIHIKO FUKUSHIMA - PR022759
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
ATRASO NA ENTREGA. TESE REPETITIVA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL INCABÍVEL. VIA INADEQUADA. CASO FORTUITO E FORÇA
MAIOR. COMPROVADOS. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se o recurso especial teve seu
seguimento negado na origem com base no artigo 1.030, I, alínea "b", ou
no artigo 1.040, I, do Código de Processo Civil, o recurso cabível seria o
agravo interno de que trata do § 2o do dispositivo legal em comento.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CLEBERSON BERNHARDT e
OUTRA contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado:

"CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. JUROS DE OBRA. PRAZO. JUSTA CAUSA
PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. FORTUITO EM RAZÃO DA ACP No
0010482-44.2019.8.16.0026. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54118016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:28
Código de Controle do Documento: 3539566f-b3a9-47f7-af64-071a1fec2e75

1. Excepcionalmente, deve ser considerada, para fins de fixação do termo
inicial dos lucros cessantes a data do CVCO acrescida da cláusula
contratual que estabelece 60 dias para a entrega das chaves.
2. De acordo com a cláusula do contrato de financiamento do imóvel, e tendo
em vista as medidas liminares proferidas na Ação Civil Pública no 0010482-
44.2019.8.16.0026, ficou prorrogada a entrega do imóvel em razão de caso
fortuito.
3. O princípio do adimplemento substancial afasta a resolução do negócio
jurídico quando o seu cumprimento for de modo substancioso, ou, em outras
palavras, se a parte inadimplida é ínfima em relação à totalidade do objeto
pactuado.
4. A Construtora responsável pelo atraso na conclusão da unidade
imobiliária deve arcar com a devolução dos juros de obra ao mutuário
solidariamente à CEF, conforme declarado na sentença.
5. Esta 12a Turma recentemente adotou o posicionamento de que os danos
morais presumíveis 'in re ipsa' por atraso na entrega de imóvel somente se
caracterizam quando tal demora perdurar por mais de seis meses após a
data estipulada para essa finalidade no contrato.
6. A devolução dos juros de obra deve ter como termo inicial a data de
entrega contratada acrescida dos seis meses estabelecidos no contrato.
7. A apelante inova no pedido recursal tendo em vista que a condenação em
indenização por danos materiais a título de aluguéis (0,5% ao mês de atraso,
sobre o valor atualizado do imóvel) no período de atraso não foi pleiteada na
(e-STJ fl. 782)
petição inicial."

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), os recorrentes alegam,
787/819
em síntese, que

"(...)
Em que pese o disposto no Enunciado Administrativo 08 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que trata o filtro de relevância e a
exigência para recursos interpostos após a edição de lei regulamentadora,
deve-se ressaltar que o acórdão impugnado contraria frontalmente a
jurisprudência pacificada do STJ, em especial no que tange ao Tema
996, o qual estabelece diretrizes essenciais para a tutela dos consumidores
em programas habitacionais de grande escala, configurando um importante
precedente na proteção dos adquirentes de imóveis na planta, que
frequentemente se veem submetidos a cláusulas contratuais abusivas e
decisões judiciais desalinhadas com os ditames protetivos do ordenamento
jurídico." (e-STJ fl. 790 - grifou-se)
Sustentam que o acórdão recorrido baseou-se em prova extemporânea nos
autos e fundamentos não devidamente alegados, em manifesta afronta aos artigos 434
e 435 do CPC.
Ainda, apontam que o acórdão recorrido, ao analisar a responsabilidade
das recorridas no que diz respeito ao atraso da unidade habitacional adquirida pelos
recorrentes por intermédio do Programa
, deixou de aplicar
"Minha Casa Minha Vida"
corretamente o Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o disposto no
artigo 14, ao optar pela incidência do artigo 393 do Código Civil, como justificativa de
excludente de responsabilidade civil das fornecedoras.
Nesse sentido, aduzem que não há que se falar na excludente prevista no
artigo 14, § 3o, do CDC, visto que ausentes suas hipóteses, razão pela qual faz-se
necessária a reforma do acórdão, reconhecendo a mora na entrega do
empreendimento e assegurando a proteção constitucional dos consumidores
prejudicados.
Contrarrazões às e-STJ fls. 861/885.
Documento eletrônico VDA54118016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:28
Código de Controle do Documento: 3539566f-b3a9-47f7-af64-071a1fec2e75

Na origem, negou-se seguimento ao recurso especial em razão do Tema no
e, no mais, inadmitiu-se o recurso por incidência das Súmulas nos 5 e
996/STJ,
(e-STJ fls.
).
7/STJ
886/889
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, registra-se que a sistemática processual civil instituída pela
dispõe que, contra a decisão que analisa admissibilidade de
Lei no 13.105/2015
recursos constitucionais, aplicando entendimento firmado em regime de repetitivo ou
de repercussão geral, cabe o agravo interno (artigo 1.030, § 2°, Código de Processo
Civil), caracterizando erro grosseiro a interposição do agravo ao Superior Tribunal de
Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal (artigo 1.042 do Código de Processo Civil).
Na hipótese, a decisão atacada negou seguimento ao recurso especial
interposto, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com o
julgamento consolidado no Tema no
no regime de repercussão geral (artigo
996/STJ,
1.030, I, alínea "b", do CPC), sendo, pois, inviável sua análise em agravo em recurso
especial.
Dessa forma, resta para análise somente a alegação acerca das excludentes
de responsabilidade civil.
No ponto, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo,
passa-se ao exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Compulsando os autos, dessume-se que rever a conclusão do acórdão
recorrido sobre a configuração de caso fortuito e força maior apto a elidir a
responsabilidade da ré no atraso na entrega de imóvel, encontra os óbices das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
C/C
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. A falta de indicação, pela recorrente, de qual dispositivo legal teria sido
violado ou objeto de interpretação divergente implica deficiência na
fundamentação do recurso especial, a atrair a aplicação da Precedentes.
Súmula 284/STF.
2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto
à ocorrência de caso fortuito ou força maior no atraso da entrega do
imóvel, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento preconizado
na Súmula 543 desta Corte: 'Na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente
ou parcialmente, caso tenha sido o
vendedor/construtor,
comprador quem deu causa ao desfazimento'. Incidência da Súmula 83/STJ.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.332.286/RJ,
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
- grifou-se).
21/12/2023

Documento eletrônico VDA54118016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:28
Código de Controle do Documento: 3539566f-b3a9-47f7-af64-071a1fec2e75

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA DA OBRA. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO
MOTIVO DE
E/OU
FORÇA MAIOR. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO
STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA N.o
568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o acolhimento da tese recursal - no sentido de que o
atraso na entrega do imóvel decorreu de motivo de força maior - não
prescindiria do revolvimento dos elementos fáticos da causa,
procedimento inviável no âmbito de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula n.o 7 desta Corte.
2. Conforme o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da
citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da
promitente-vendedora, o que foi reconhecido no caso.
Incidência da Súmula n.o 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no
Rel.
AREsp 2.361.440/GO,
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
- grifou-se).
4/10/2023
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais devem ser majorados para o patamar
de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:28
Código de Controle do Documento: 3539566f-b3a9-47f7-af64-071a1fec2e75

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.991.976 / RS
Número Registro: 2025/0261557-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50211228320204047000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEBERSON BERNHARDT
AGRAVANTE : REGIANE HELENA MELNIK BERNHARDT
ADVOGADOS : RICARDO JOSÉ BOSCO - PR080693
BRUNO LUIZ ARTIGAS MARTINS - PR104253
VINÍCIUS STURARO DE ALMEIDA - PR080692
AGRAVADO
: LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO
: PROJETO RESIDENCIAL X11 SPE LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO FULGENCIO DA CRUZ - PR040831
LAURA VITAL FIUZA - PR049171
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : EMERSON NORIHIKO FUKUSHIMA - PR022759
ELISANGELA MAKOSKI - PR057110
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55074505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:18
Código de Controle do Documento: a8137dfc-83c5-47ee-8f10-0ed6f7ae8cc4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:18
Código de Controle do Documento: a8137dfc-83c5-47ee-8f10-0ed6f7ae8cc4